Tribunal: TJDFT
Processo: 0720550-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PARCELAMENTO POSTERIOR. RESTAURAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 174 DO CTN EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL, ANTERIOR À MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005. DEMORA DA CITAÇÃO. CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A despeito da confissão da dívida, por meio do parcelamento, interromper a prescrição, conforme artigo 174, IV, do Código Tributário Nacional, a adesão a programa de parcelamento após a consumação da prescrição não tem o condão de restaurar a exigibilidade do crédito tributário.
2. Nos termos do artigo 174, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva, podendo o prazo prescricional ser interrompido pela citação pessoal feita ao devedor (antiga redação) ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal (Redação dada pela LC no 118/2005 - que entrou em vigor em 09.06.2005).
3. A demora na efetivação da citação não pode ser atribuída ao Judiciário, uma vez que o próprio credor atuou com desídia nos autos, pelo que inaplicável, na espécie, a Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Constatado que entre a constituição definitiva do crédito tributário e a data da citação do executada decorreu mais de 05 (cinco) anos, fato não imputável ao Judiciário, deve ser reconhecida a preclusão da pretensão executiva, haja vista a inexistência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva.
5. A prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. Em matéria tributária, seu efeito mostra-se ainda mais amplo, pois extingue o próprio crédito tributário, nos moldes do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.